Tribunal: TJSP
Processo: 1501065-41.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Roubo – Vítimas que descrevem os fatos de modo coeso, mas que não conseguem reconhecer o acusado como sendo seu autor – Irrelevância – Aplicação do princípio da livre apreciação das provas pelo Magistrado
A circunstância de as vítimas descreverem a dinâmica dos fatos de forma coesa, mas não chegarem a reconhecer a pessoa que lhes foi apresentada na Polícia ou em Juízo como sendo aquela que as abordou para a prática do roubo – ou o fato de dela não se recordarem – não constitui motivo impeditivo para a expedição de decreto condenatório, quando as demais provas são, em seu conjunto, hábeis a confirmar as imputações lançadas na exordial acusatória. Nossa legislação atual abandonou por completo o sistema chamado da certeza legal, inexistindo, assim, prefixação em qualquer nível de uma hierarquia de provas, que devem ser analisadas pelo Magistrado à luz do denominado princípio da livre apreciação.

Concurso de Crimes – Roubo circunstanciado – Ocorrência de mais de uma subtração contra vítimas diversas e patrimônios distintos em um único contexto – Reconhecimento do concurso formal e não de crime único
Não se cogita da ocorrência de crime único – mesmo quando a ação é única – na hipótese de terem sido atingidos os patrimônios de vítimas diferentes, restando configurado o concurso formal, nos termos do art. 70 do CP.

Cálculo da Pena – Réu que ostenta outros envolvimentos de natureza penal – Certidão apontando que o término de cumprimento de pena relativa a condenação anteriormente imposta ocorreu menos de cinco anos antes dos fatos julgados – Exigência necessária apenas ao reconhecimento da agravante da reincidência – Circunstância a ser considerada na qualidade de "mau antecedente" na fixação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP
A reincidência, ao contrário dos maus antecedentes, não gera efeitos somente sobre o quantum da pena do sentenciado, mas também sobre a concessão de benefícios, tanto por ocasião da prolação da sentença como na fase de sua execução.
Foi por esse motivo que o legislador instituiu o decurso do lapso depurador de cinco anos, no art. 64, I, do CP, cujos efeitos devem se restringir, porém, à previsão contida no próprio dispositivo legal, no sentido de afastar-se a agravante genérica da reincidência, de tal sorte a inexistir qualquer impeditivo para que eventual condenação criminal transitada em julgado seja considerada na primeira fase da dosimetria da pena, como mero antecedente desabonador.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo circunstanciado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501065-41.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante SDRES SILVA
LEITE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501065-41.2019.8.26.0599 -Voto no
2
Voto n. 23402
Apelação n. 1501065-41.2019.8.26.0599 - Piracicaba
Apelante: SDRES SILVA LEITE
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais
Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia
com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm
especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos
fatos quanto sua autoria e dolo.
Roubo Vítimas que descrevem os fatos de modo coeso, mas que
não conseguem reconhecer o acusado como sendo seu autor
Irrelevância Aplicação do princípio da livre apreciação das
provas pelo Magistrado
A circunstância de as vítimas descreverem a dinâmica dos fatos de
forma coesa, mas não chegarem a reconhecer a pessoa que lhes foi
apresentada na Polícia ou em Juízo como sendo aquela que as
abordou para a prática do roubo ou o fato de dela não se
recordarem não constitui motivo impeditivo para a expedição de
decreto condenatório, quando as demais provas são, em seu
conjunto, hábeis a confirmar as imputações lançadas na exordial
acusatória. Nossa legislação atual abandonou por completo o
sistema chamado da certeza legal, inexistindo, assim, prefixação
em qualquer nível de uma hierarquia de provas, que devem ser
analisadas pelo Magistrado à luz do denominado princípio da livre
apreciação.
Concurso de Crimes Roubo circunstanciado Ocorrência de
mais de uma subtração contra vítimas diversas e patrimônios
distintos em um único contexto Reconhecimento do concurso
formal e não de crime único
Não se cogita da ocorrência de crime único mesmo quando a
ação é única na hipótese de terem sido atingidos os patrimônios
de vítimas diferentes, restando configurado o concurso formal, nos
termos do art. 70 do CP.
Cálculo da Pena Réu que ostenta outros envolvimentos de
natureza penal
Certidão apontando que o término de
cumprimento de pena relativa a condenação anteriormente imposta
ocorreu menos de cinco anos antes dos fatos julgados Exigência
necessária apenas ao reconhecimento da agravante da reincidência
Circunstância a ser considerada na qualidade de “mau
antecedente” na fixação da pena-base seguindo os critérios
norteadores previstos nos art. 59 do CP
A reincidência, ao contrário dos maus antecedentes, não gera
efeitos somente sobre o quantum da pena do sentenciado, mas
também sobre a concessão de benefícios, tanto por ocasião da
prolação da sentença como na fase de sua execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501065-41.2019.8.26.0599 -Voto no
3
Foi por esse motivo que o legislador instituiu o decurso do lapso
depurador de cinco anos, no art. 64, I, do CP, cujos efeitos devem
se restringir, porém, à previsão contida no próprio dispositivo
legal, no sentido de afastar-se a agravante genérica da
reincidência, de tal sorte a inexistir qualquer impeditivo para que
eventual condenação criminal transitada em julgado seja
considerada na primeira fase da dosimetria da pena, como mero
antecedente desabonador.
Pena Crime comum praticado mediante violência ou grave
ameaça Roubo circunstanciado Regime prisional fechado para
início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de
quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157,
do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais
adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma
vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade
por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça,
razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se
apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 161/167, prolatada pelo MM.
Juiz Rodrigo Pares Andreucci, cujo relatório ora se adota, SDRES SILVA
LEITE foi condenado como incurso no art. 157, § 2o, II, c.c. o art. 70, ambos
do CP, às penas de 06 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e de 28 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos. Foi negado ao acusado o recurso em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação. Subsidiariamente, requer a fixação das penas-base no mínimo
legal, o reconhecimento de crime único e a imposição de regime inicial mais
brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501065-41.2019.8.26.0599 -Voto no
4
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado por dois crimes de roubo
majorado por concurso de agentes, praticados em concurso formal de
delitos, foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, em 06 de julho de 2019,
Sdres conduzia sua motocicleta “Honda/CB 300R”, cor amarela, placa
FDQ-2439, pela via pública, tendo Patrick Alexandre da Silva Souza (corréu
cuja condenação transitou em julgado fls. 166) como garupa.
Em dado momento, o apelante e seu comparsa
abordaram Maria Paula Ferreira Silva e Lauany Alwin Schimmelpfeng, que
caminhavam pela via pública e, mediante grave ameaça exercida com
emprego de simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto.
De Maria Paula, a dupla subtraiu um telefone celular
“Samsung/Galaxy J4”, a quantia de R$ 24,00 em dinheiro, uma nécessaire
preta, uma bolsa da marca “Adidas” e um molho de chaves; de Lauany,
roubaram uma pequena bolsa com estampa xadrez. Em seguida, evadiram-
se em posse da res.
Policiais Militares foram acionados e encontraram
Patrick Alexandre e a motocicleta, sendo que com tal assaltante estavam
todos os bens subtraídos das vítimas, dentro de uma bolsa. Pouco depois,
chegou ao local Sdres, proprietário da motocicleta, sendo com ele
encontrado o simulacro de arma de fogo utilizado no assalto.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 23/27.
A prova oral (fls. 148/149 e arquivos digitais) colhida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501065-41.2019.8.26.0599 -Voto no
5
instrução criminal, que conta com os depoimentos das vítimas e de Policial
nos exatos termos acima narrados, mostrou-se, outrossim, apta não apenas
para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua
vinculação à autoria delitiva.
A versão apresentada pelo apelante, no sentido de que
o real assaltante teria roubado sua motocicleta, e depois teria permanecido
esperando o roubador voltar com seu veículo em um bar, é completamente
fantasiosa e não merece ser acolhida.
A palavra das vítimas e de policial, com efeito, se
coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes
nos autos, como no presente caso, têm especial importância, tanto para
confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo. Como bem
fundamentado na r. sentença, a fls. 164:
Ambos os réus foram reconhecidos, pelas vestimentas, já no dia
da prisão, pela vítima Maria Paula como sendo os autores do
roubo.
Além disso, Sdres era o dono da motocicleta descrita pelas
vítimas e, com Patrick foram apreendidos os objetos roubados
logo após os fatos.
Por fim, o policial que atendeu a ocorrência, confirmou que Sdres
trazia por baixo das roupas que ostentava, as vestimentas
descritas pelas vítimas, de forma que dúvidas não restam quanto
a autoria delitiva.
[...] Também não convence a negativa de Sdres, pois vestia por
baixo de suas vestes as roupas reconhecidas pela vítima. Além
disso, não é de se esperar que tivesse sido assaltado e
permanecesse no bar sem qualquer contato com a polícia, ainda
mais quando diz que a motocicleta era seu único bem.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501065-41.2019.8.26.0599 -Voto no
6
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Pondere-se ainda que o fato de o recorrente ter sido
reconhecido pelas vítimas por suas roupas (não poderia mesmo ter sido
reconhecido pessoalmente, já que utilizava capacete no momento do crime
e as ofendidas não puderam ver seu rosto), não é suficiente para afastar a
condenação.
A circunstância de as vítimas descreverem a dinâmica
dos fatos de forma coesa, mas não chegarem a reconhecer a pessoa que
lhes foi apresentada na Polícia ou em Juízo como sendo aquela que as
abordou para a prática do roubo ou o fato de dela não se recordarem
não constitui motivo impeditivo para a expedição de decreto condenatório,
quando as demais provas são, em seu conjunto, hábeis a confirmar as
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501065-41.2019.8.26.0599 -Voto no
7
imputações lançadas na exordial acusatória, como na hipótese dos autos.
Nossa legislação atual abandonou por completo o sistema chamado da
certeza legal, inexistindo, assim, prefixação em qualquer nível de uma
hierarquia de provas, que devem ser analisadas pelo Magistrado à luz do
denominado princípio da livre apreciação.
Bem comprovada, ainda, a causa de aumento de pena
do art. 157, § 2o, II, do CP (concurso de agentes), reconhecida na r.
sentença hostilizada (fls. 165), não havendo como afastá-la.
Correto, ademais, o reconhecimento do concurso formal
de delitos, não se cogitando de crime único, como pretende a Defesa.
Descabe, com efeito, a ocorrência de crime único mesmo quando a ação
é única na hipótese de terem sido atingidos os patrimônios de vítimas
diferentes, tal qual ocorreu no caso em comento, restando configurado o
concurso formal, nos termos do art. 70 do CP.
As reprimendas, conquanto careçam de melhor técnica
(há flagrante erro de cálculo na dosimetria), não comportam qualquer
reparo, diante da ausência de apelo da Acusação.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base do acusado, por cada delito de roubo cometido, foram
corretamente fixadas em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa
(o que equivale ao mínimo legal, acrescido de 1/6), em virtude de mau
antecedente específico por ele ostentado (condenação criminal definitiva
por roubo, cuja pena foi extinta em 2013 fls. 121).
Destaque-se que a reincidência, ao contrário dos maus
antecedentes, não gera efeitos somente sobre o quantum da pena do
sentenciado, mas também sobre a concessão de benefícios, tanto por
ocasião da prolação da sentença como na fase de sua execução.
Foi por esse motivo que o legislador instituiu o decurso
do lapso depurador de cinco anos, no art. 64, I, do CP, cujos efeitos devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501065-41.2019.8.26.0599 -Voto no
8
se restringir, porém, à previsão contida no próprio dispositivo legal, no
sentido de afastar-se a agravante genérica da reincidência, de tal sorte a
inexistir qualquer impeditivo para que eventual condenação criminal
transitada em julgado seja considerada na primeira fase da dosimetria da
pena, como mero antecedente desabonador, como corretamente procedeu
o Juiz sentenciante.
b) na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes
ou atenuantes, as reprimendas de cada crime de roubo permaneceram no
mesmo patamar.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, inaplicáveis
causas de diminuição, foram elevados de 1/3 os subtotais em virtude da
incidência da majorante relativa ao concurso de agentes. Por evidente erro
de cálculo na reprimenda corpórea, chegou-se a 05 anos, 05 meses e 10
dias de reclusão (equivalente a elevação de apenas 1/6) e 14 dias-multa
para cada delito. Na ausência de apelo da Acusação, como já mencionado,
lamentavelmente nada pode ser feito a respeito em sede recursal.
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso formal previsto no art. 70 do CP, correta a aplicação da pena
privativa de liberdade referente a tão somente um deles, porque idênticos,
aumentada da fração de 1/6, em razão do número de delitos perpetrados
(dois). Chegou-se a um total final consolidado de 06 anos, 04 meses e 06
dias de reclusão. Aplicado o art. 72 do CP, as penas de multa foram
corretamente somadas, resultando em 28 dias-multa.
O regime inicial para cumprimento de pena é o fechado,
uma vez que as particularidades do caso em apreço denotam a
necessidade de serem adotadas medidas mais rígidas de controle do
processo de ressocialização do réu, não apenas para assegurar a
tranquilidade e a segurança do corpo social diante do crescente aumento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501065-41.2019.8.26.0599 -Voto no
9
criminalidade violenta, como para não colocar em risco o próprio processo
de recuperação do sentenciado. Não se pode olvidar, com efeito, que a
hipótese dos autos roubo cometido em concurso de pessoas denota
maior periculosidade do agente.
A fixação do regime mais gravoso é necessária, mesmo
porque, no caso em exame, está presente extrema ousadia por parte do
acusado, portador de mau antecedente específico, que, agindo em
comparsaria e, ainda, ostentando simulacro de arma de fogo, subtraiu os
bens e valores descritos na exordial.
Nesse sentido, aliás, já vêm se manifestando os
Tribunais:
O regime fechado constitui, na verdade e como regra, o mais
apropriado para o réu condenado por crime de roubo qualificado,
pois seu autor evidencia destemor e insensibilidade suscetíveis de
resultarem na segregação inicial, até evidenciar aptidão para ser
reinserido no meio social. Precedentes (RJDTACrim - 16/141,
16/145 e 19/162). Apelações 942.217-9, 966.461-1 e 976.325-9,
todas de São Paulo.3
Ante o exposto, diante da ausência de recurso da
Acusação, tão somente se nega provimento ao apelo Defensivo interposto
em favor de SDRES SILVA LEITE, restando, pois, mantida a r. sentença por
seus próprios fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 1.098.767/8 - Santo
André (4a Vara Criminal - Proc. no 692/97). Apelante: André Luiz Machado ou André Luís
Machado. Apelado: Ministério Público. Relator: Juiz Renato Nalini. 11a Câmara. São Paulo, 11 de
maio de 1998. Votação unânime. Revista de Julgados do Tribunal de Alçada Criminal do
Estado de São Paulo, v. 39, Julho, Agosto, Setembro de 1998, p. 253.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501065-41.2019.8.26.0599 -Voto no
10
ROBERTO GRASSI NETO
Relator